Tribunal: STF
Processo: RE 89043
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
- Ação de alçada. Descabimento do recurso extraordinário, artigo 308, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidem no veto regimental as ações propostas pelos beneficiários dos segurados em institutos de previdência. Não conhecimento do recurso extraordinário.